Tribunal: STF
Processo: ARE 1342097
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2):



     



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. CONHECIMENTO COMO REMESSA ART. CPC, ART. 496, I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE ÓRGÃOS DA DEFENSORIA EM MUNICÍPIO. DEVER CONSTITUCIONAL. ABSOLUTA PRIORIDADE. ATRIBUIÇÃO DO ENTE FEDERATIVO ESTATAL. OBSERVÂNCIA AO PRAZO PREVISTO NO ART. 98, § 1º, DO ADCT. NÃO PROVIMENTO DA REMESSA. 



    I - A despeito da intempestividade da apelação cível interposta pelo ente estatal, mas considerando-se que a causa diz respeito à matéria sujeita ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 496, I), cuja eficácia da sentença remetida fica condicionada ao reexame necessário por este Tribunal de Justiça, e não cuida de matérias vedadas pelos §§ 3º e 4º do art. 496 do CPC, conheço do recurso como remessa necessária; 



    II - o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, erigida como órgão autônomo da administração da justiça", encontrando-se o ente estatal, portanto, obrigado a organizar os órgãos, de modo que possam exercer as atribuições de defesa de direitos e bens constitucionais a seu cargo, sendo inconcebível, na atualidade, tentar exonerar-se dessa obrigação constitucional; 



    III - ressoa evidente e indiscutível a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, sem que configure violação ao princípio da separação de poderes, como, inclusive, assim se manifestou o STF, em sede de repercussão geral; 



    IV - há de ser mantida a ordem emanada da sentença monocrática, de implantação da unidade da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no Município de Riachão (incluídos os municípios de Riachão e Feira Nova do Maranhão), por observar os regramentos constitucionais que regem a matéria, não se constituindo, em absoluto, em malferimento ao princípio da separação dos poderes ou mesmo à previsão financeira-orçamentária estatal, ainda mais por, acertadamente, ter condicionado a determinação ao transcurso do prazo de 08 (oito) anos, previsto no art. 98, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, face à alteração advinda da EC n. 80/2014. 



    V - apelação cível, recebida como remessa, não provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 134, § 2º; e 169, § 1º, I e II, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 16, p. 9):



    “(...) é o Poder Executivo, no exercício do seu poder discricionário, quem verifica, no caso concreto, a conveniência e a oportunidade de serem realizados atos da Administração, especificamente a escolha dos Municípios para instalação de novas unidades de Defensoria Pública e lotação de defensores públicos. 



    Isso se justifica pelo fato de o administrador estar em contato com a realidade do poder executivo, analisando motivos de oportunidade e conveniência que fogem ao legislador no momento de produção da regra jurídica, restando àquele capacidade de decidir o melhor para o interesse coletivo em determinadas situações.”



    A Presidência do TJ/MA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 



    Ao apreciar o mérito do RE-RG 592.581, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.2.2016 (Tema 220), no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.”



    Quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Destaco o ARE 1096445 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.12.2018, recurso pelo qual se buscava ver processado recurso extraordinário em face de acórdão que julgou procedente ação civil pública para compelir o Estado do Paraná a implementar medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública no Município de Barbosa Ferraz. Ao apreciar o recurso, a Segunda Turma fixou o enquadramento da hipótese ao Tema 220 da sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 220. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública está abrangida pelo Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581-RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    Por fim, ressalto o julgamento do ARE 628.159-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.8.2013, no qual o agravante sustentava a ocorrência de ofensa ao art. 2º da Constituição sob o argumento de que o Tribunal de origem teria adotado critérios próprios de oportunidade e conveniência do ato administrativo. Na oportunidade, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente